Tribunal: TJSP
Processo: 2039838-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
VOTO No 42748

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Competência da Vara Especializada Empresarial, devolução de prazo de contestação e tutela de urgência. Preclusão da discussão sobre a competência da Vara Especializada para o conhecimento de questões relacionadas a contrato de prestação de serviço de administração pelo Agravante na sociedade cujas cotas foram vendidas. A decisão de fls. 488/493 de origem,

Ementa:
VOTO No 42748

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Competência da Vara Especializada Empresarial, devolução de prazo de contestação e tutela de urgência. Preclusão da discussão sobre a competência da Vara Especializada para o conhecimento de questões relacionadas a contrato de prestação de serviço de administração pelo Agravante na sociedade cujas cotas foram vendidas. A decisão de fls. 488/493 de origem, que decidiu sobre a competência, é anterior à decisão aqui impugnada e não foi recorrida. Não obstante, todas as matérias objeto da decisão recorrida de fls. 502/511, integrada às fls. 526/527, não devem ser conhecidas, por violação ao princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal. Da decisão que extinguiu parcialmente o processo, para afastar a competência da Vara Especializada para determinadas matérias, bem como devolveu o prazo para contestação e indeferiu a tutela de urgência, o Agravante interpôs recurso de apelação ao invés de agravo de instrumento, em desacordo com o art. 354, parágrafo único, e art. 1015, inc. I, do CPC.

Recurso não conhecido.